Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO SERVIÇO DE CRECHE PARA O EXERCÍCIO DE 2000. CESSAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DE DANO. PROVÁVEL COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A demonstração da configuração desses elementos conduz ao deferimento do pedido liminar.
2. A plausibilidade do direito invocado pelo Autor/Agravante está demonstrada, tendo em vista que ele efetuou o pagamento antecipado do serviço de creche para todo o exercício de 2020, sendo certo que o serviço não será mais prestado. O descumprimento contratual por parte das Rés está configurado, o que, em princípio, permite a rescisão da avença.
3. O risco de dano também está evidenciado, pois a eventual compensação dos cheques emitidos sem a devida prestação do serviço contratado gera evidente prejuízo ao Demandante.
4. Presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência em favor da parte autora, deve ser reformada a decisão impugnada, que indeferiu a medida liminar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.